Tribunal: TJBA
Processo: 8068020-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus Criminal nº 8068020-18.2025.8.05.0000 Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Paciente: Yuri Moreira Carvalho Impetrantes: Vinicio Dos Santos Vilas Boas (OAB/BA 26508-A) Niamey Karine Almeida Araujo (OAB/BA 15433-A) Impetrado: MM. Juízo Da Vara Dos Feitos Relativos A Delitos Praticados Por Organização Criminosa Da Comarca De Salvador – Ba Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade. Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Yuri Moreira Carvalho, preso preventivamente desde 04/06/2025, em decorrência de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 8080586-64.2023.8.05.0001, na qual responde por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa, considerando que a instrução foi encerrada em outubro de 2024, com o processo concluso para sentença desde 25/03/2025. II. Questão em discussão 2. Discute-se se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante da demora na prolação da sentença, em contexto de pluralidade de réus e crimes complexos, mesmo após o encerramento da instrução criminal. III. Razões de decidir 3. A denúncia foi recebida em julho de 2023, com encerramento da instrução em outubro de 2024. O processo encontra-se concluso para sentença desde março de 2025, tendo sido devidamente apresentadas alegações finais. 4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 52) reconhece que, encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. 5. As circunstâncias do caso – complexidade da causa, número de réus, organização hierarquizada e gravidade concreta das condutas imputadas – justificam a duração do feito. 6. A prisão preventiva está amparada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando o papel de destaque do paciente na organização criminosa. 7. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas à prevenção da reiteração delitiva, dada a estrutura e funcionamento do grupo criminoso. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. Encerrada a instrução criminal, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo fica superada, salvo situação excepcional. 2. A pluralidade de réus e a complexidade dos crimes justificam a maior duração do feito. 3. A prisão preventiva é legítima diante da gravidade concreta dos fatos e do papel relevante do paciente na organização criminosa." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula 52 do STJ; STJ, AgRg no RHC 166355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 27/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8068020-18.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator.